Tribunal: TJDFT
Processo: 0716352-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. CUMPRIMENTO DA PENA EM CLÍNICA DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPEDIMENTO. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios dos autos, merecendo, portanto, credibilidade. 1.1. A prova pericial, atestando a natureza e a quantidade do entorpecente, bem como o depoimento extrajudicial de usuário, confirmado judicialmente por depoimentos policiais, também comprovaram a prática do tráfico de drogas pela apelante, sendo incabível, portanto, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. O fato de a ré ser comprovadamente dependente química não obsta que ela cumpra pena em estabelecimento prisional, até porque, no próprio sistema penitenciário do Distrito Federal pode ser requerida inclusão em tratamento toxicômano, necessário à reabilitação.
3. Não se mostra possível a fixação da pena final da acusada no mínimo legal, tendo em vista sua reincidência, devidamente reconhecida, na segunda fase da dosimetria, e a incidência da causa de aumento de pena pelo fato de o delito ter sido cometido nas imediações de local de trabalho coletivo (artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06), na terceira fase da dosimetria.
4. A pena de multa não pode ser afastada, por se tratar de preceito secundário do tipo penal incriminador, de natureza cogente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
5. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal realizar a detração da pena, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.
6. O pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula n. 26 desta Corte.
7. Recurso conhecido e desprovido.